Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.344/2022. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre juízo especializado em violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes e juízo criminal comum, em investigação de crime sexual supostamente praticado por vizinho contra adolescente, ocorrido fora de ambiente doméstico ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a apuração do fato deve ser processada pelo juízo especializado ou pelo juízo criminal comum, à luz da Resolução no 1/2024 do TJDFT e da Lei no 14.344/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT restringe a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos casos em que a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar.
2. A análise do inquérito policial demonstra ausência de convivência doméstica, familiar ou de relação de autoridade entre vítima e investigado, havendo apenas vínculo de vizinhança.
3. Os fatos se deram na residência do investigado, sem qualquer elemento que caracterize ambiente de coabitação, dependência, convivência estável ou núcleo familiar compartilhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina.
Tese de julgamento: A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente restringe se às hipóteses em que o fato ocorre em ambiente doméstico ou familiar.
Dispositivos legais citados: Art. 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT; Lei no 11.340/2006; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2051674, Conflito de Jurisdição no 0736193 30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 30/09/2025, DJe 10/10/2025.